Tribunal: TJBA
Processo: 0001945-90.2000.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001945-90.2000.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ESPOLIO DE YOLANDA MARIA TEIXEIRA RIBEIRO e outros (6)

Advogado(s)
:
ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES

*** E

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. TÍTULO. EXIGIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. OFENSA INEXISTENTE. MATÉRIA. REAPRECIAÇÃO AMPLA PELO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA, CÁLCULOS HOMOLOGADOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO MANTIDA.

I – A ausência de referência expressa ao reexame necessário não compromete a exigibilidade do título executivo, desde que o tribunal tenha exercido o controle revisional da sentença.

II - O acórdão proferido no julgamento da apelação voluntária que aprecia de forma substancial a sentença, examinando os fundamentos da condenação e promovendo as adequações pertinentes, atende a exigência do reexame necessário.

III – Inexistente nulidade no título executivo, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0001945-90.2000.8.05.0039,
da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI e como
Apelado
ESPOLIO DE YOLANDA MARIA TEIXEIRA RIBEIRO e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA